Tribunal: TJMT
Processo: 1016913-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016913-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADAS NULIDADES DO INTERROGATÓRIO POLICIAL E DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E TENTATIVA DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a revogação da prisão, alegando nulidades processuais, ausência dos requisitos para a segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (a) o interrogatório policial é nulo por ter sido realizado sem a presença de advogado constituído; (b) a audiência de custódia é nula pela ausência de intimação da defesa técnica previamente constituída; (c) houve violação ao direito de comunicação da prisão aos familiares e ao advogado; (d) a prisão preventiva é desproporcional, considerando a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (e) estão ausentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (f) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (g) a tentativa de fuga, por si só, é fundamento idôneo para a manutenção da custódia.

III. Razões de decidir:

3. A presença de advogado no interrogatório policial é prescindível, não configurando nulidade, uma vez que as garantias constitucionais do investigado, como o direito ao silêncio, foram devidamente observadas. Ademais, eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal.

4. Não há nulidade na audiência de custódia realizada com a assistência da Defensoria Pública, quando o próprio paciente informa não possuir advogado constituído e não há prova de que um defensor particular já havia sido formalmente contratado antes do ato.

5. O direito de comunicação da prisão foi assegurado, pois o paciente indicou o contato de seu genitor para ser informado, não havendo demonstração de prejuízo à defesa que justifique a anulação da prisão.

6. A análise da tese de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal exige aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, dos antecedentes criminais do paciente e da sua tentativa de fuga, elementos que demonstram o
periculum libertatis
.

8. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar com base em elementos concretos, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por serem inadequadas e insuficientes para o caso.

IV. Dispositivo e tese:

ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de advogado durante o interrogatório na fase inquisitorial não acarreta a nulidade do ato, por se tratar de peça meramente informativa e não obrigatória a presença de defensor, desde que asseguradas as garantias constitucionais do investigado, notadamente o direito ao silêncio.”

“2. Não se configura nulidade na audiência de custódia se o investigado, ao declarar não possuir advogado constituído, é prontamente assistido pela Defensoria Pública, garantindo-se a ampla defesa.”

“3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais, e a tentativa de fuga do agente após a prática do crime.”

“4. A via estreita do
habeas corpu
s
não é adequada para a análise aprofundada do conjunto fático-probatório com o objetivo de desclassificar a conduta imputada na denúncia.”

“5. A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal torna inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes e inadequadas para a prevenção e repressão do crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º. CPP, arts. 312 e 319. Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no RHC n. 149.675/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 11.03.2022.

STJ, AgRg no RHC n. 160.076/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 04.04.2022.

STJ, HC n. 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ, HC n. 230.995/MS.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo Borges Silva, em favor de
Wilker Silva Lopes Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente na unidade prisional regional de Barra do Garças desde
24 de maio de 2025
, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) nulidade do interrogatório policial, por ter sido realizado sem a presença de advogado constituído;
b) nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência de ciência da defesa técnica previamente constituída;
c) violação ao direito de comunicação da prisão aos familiares e ao advogado;
d) desproporcionalidade da prisão preventiva, visto que a quantidade de droga apreendida (8,581g de cocaína) e a ausência de outros indícios de tráfico sugerem o enquadramento da conduta no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para consumo próprio);
e) ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, por não haver demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
f) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP;
g) desnecessidade da prisão com base em fuga ou desobediência, pois a mera tentativa de evasão não constitui fundamento para a medida.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido, por meio da decisão proferida em 29 de maio de 2025 (id. 289675353).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 289930449).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação
da ordem (id. 291019378).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a defesa técnica constituída objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Wilker Silva Lopes Nunes
, por ordem do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
suscitada pelo Ministério Público. Embora seja verdade que a jurisprudência atual venha restringindo o uso do
writ
como substituto de recurso próprio, no presente caso a impetração visa atacar decisão judicial que converteu prisão em flagrante em preventiva, matéria típica de
habeas corpus
, pois envolve alegação de ilegalidade na privação da liberdade do paciente.

No mérito, todavia, a ordem deve ser denegada.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1006067-95.2025.8.11.0004
que a Autoridade Coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito imputado, tráfico de drogas, e da existência de registros policiais pretéritos atribuídos ao paciente.
Vejamos excerto da decisão:

“
No caso dos autos, verifica-se que
há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos
, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública,
afim
de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

(...) No caso dos autos, verifica-se que o agente,
após a prática delitiva, empreendeu fuga,
sendo possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais.

Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitar-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada.

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

(...) Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de WILKER SILVA LOPES NUNES, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
”
.

N
as informações prestadas a autoridade coatora consignou
:

“
A alegação de nulidade do interrogatório policial e audiência de custódia ao argumento de cerceamento de defesa se encontram dissonantes dos demais elementos dos autos.

Observa-se que durante o interrogatório policial o próprio acusado foi cientificado de todas as garantias legais previstas em lei,
informou que não possuía advogado constituído bem com indicou familiar para qual desejava informar sua prisão
. Além disso, o acusado utilizou-se do direito de permanecer em silêncio, é o teor:

“RESPONDEU: QUE neste ato, lhe foi dado ciência quanto ao teor do art. 5º da Constituição Federal, que lhe assegura os seguintes direitos: a) Respeito a sua integridade física e moral; b) Permanecer calado, sendo-lhe assegurada, caso queira, assistência da família e advogado; c) comunicação desta sua prisão à sua família ou pessoa por si indicada; d) identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial;
QUE o interrogando informou
qu
e
NÃO POSSUI ADVOGADO constituído razão pela qual foi dito ao conduzido que uma
copia
será encaminhada para a Defensoria Pública de Barra do Garças-MT
; QUE não está na posse de seus documentos pessoais; QUE não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa;
QUE em relação a sua prisão, conta que quer comunicar seu genitor VANDERLEY LOPES MENDES, TEL: 66 992030123
; QUE quanto aos fatos do presente interrogatório,
o autuado se reserva ao Direito Constitucional ao silêncio
, manifestando o interesse de falar apenas em Juízo; QUE pela Autoridade Policial foi dito ao autuado que em função do Crime praticado, conforme determinação do CPP, deixa de arbitrar fiança em Sede de Delegacia por se tratar de causa impeditiva expressa no Diploma de Lei, determinando assim, o encaminhamento do autuado para a Audiência de Custódia.”.

Quanto à audiência de custódia, observa-se que esta foi realizada juntamente com Defensor Público não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

(...) Verifica-se, portanto, que a gravidade em concreto do delito, o risco de
reiteração delitiva
, bem como a
tentativa de fuga do acusado
, são fatores justificantes para a manutenção do cárcere cautelar com vistas a garantir a
ordem pública e aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, os fundamentos e razões que decretaram a segregação cautelar permanecem hígidos, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva...”

Cotejando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se
que
q
uanto
à alegada
nulidade do interrogatório policial
realizado sem a presença de advogado constituído, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a presença de advogado durante o interrogatório na fase inquisitorial não é obrigatória, sendo prescindível para a validade do ato, desde que sejam respeitadas as garantias constitucionais do investigado.
(RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,
DJe
1º/10/2019)"

(
AgRg
no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 11/3/2022).

No caso em tela, verifica-se que o paciente foi devidamente cientificado de seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio,
do qual fez uso, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesse sentido, a jurisprudência é consolidada no sentido de que não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório durante a fase judicial.
(
AgRg
no RHC
n.
160.076/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT
), Quinta Turma,
DJe
de 4/4/2022).

Quanto à
alegação de nulidade da audiência de custódia
realizada sem ciência da defesa técnica previamente constituída, também não merece acolhimento.

Conforme informado pela autoridade coatora,
o próprio paciente declarou não possuir advogado constituído no momento de seu interrogatório policial
,
cito:
“
QUE o interrogando informou
qu
e
NÃO POSSUI ADVOGADO constituído razão pela qual foi dito ao conduzido que uma cópia será encaminhada para a Defensoria Pública de Barra do Garças-MT”,
tendo sido assistido pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia, em plena observância ao princípio da ampla defesa.

Além disso,
não há
nos autos comprovação de que o advogado impetrante já estava constituído formalmente antes da realização da audiência de custódia
, nem que houve cerceamento ao seu direito de atuar na defesa do paciente.

Em relação à
violação ao direito de comunicação da prisão aos familiares e ao advogado
, observa-se que
o próprio paciente indicou familiar para ser comunicado de sua prisão
, conforme consta do termo de interrogatório,
“
QUE em relação a sua prisão, conta que quer comunicar seu genitor VANDERLEY LOPES MENDES, TEL: 66 992030123”,
não havendo nos autos elementos que demonstrem que tal comunicação não tenha sido efetivada.

Ademais, eventual irregularidade nesse ponto não tem o condão de invalidar a prisão preventiva posteriormente decretada, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A análise acerca da
classificação jurídica da conduta, se tráfico de drogas ou porte para consumo próprio
, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a via do
habeas corpus
não é adequada para revolver o conjunto probatório quando há elementos concretos que embasam a decisão atacada.

No tocante à
alegada desproporcionalidade da prisão preventiva
, os argumentos da impetração não prosperam.

Conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal
,
tendo em vista os indícios de tentativa de fuga
.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Não obstante, verifica-se que o laudo pericial atesta que a droga apreendida consistia em cocaína, dividida em
c
inco porções
(9,258 g)
,
sendo quatro em pó e uma compactada,
acondicionadas em embalagens típicas do comércio ilícito
(
ziplock
)
, elementos que, aliados às circunstâncias da prisão e aos antecedentes criminais do paciente que
,
inclusive
,
possui registros anteriores por delitos da mesma natureza, conforme ele próprio confirmou
,
reforçam, ao menos neste momento processual, a plausibilidade da imputação pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi justificada pela
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, com base em elementos concretos, como os
antecedentes criminais do paciente
e sua
tentativa de fuga após a prática delitiv
a
.

No que se refere à alegação de que a tentativa de fuga não constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, tal argumento não merece acolhimento.

A evasão do local dos fatos, quando contextualizada com os demais elementos dos autos
,
como os antecedentes criminais do paciente e a natureza do delito
,
constitui indicativo concreto do risco à aplicação da lei penal, conforme fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Nesse contexto, a reiteração criminosa e o risco de novas investidas delitivas se mostram evidentes, configurando o
periculum
libertatis
e afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
WILKER SILVA LOPES NUNES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025